Tribunal: TJES
Processo: 0000840-16.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000840-16.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JARDEL ALVES DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. REDUÇÃO DA PENA EM
UM
QUARTO. FRAÇÃO CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sob o rito dos
recursos
repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

Portanto, a existência de registro criminal em desfavor do recorrente não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.

2
.
C
onsiderando as peculiaridades do
caso
concreto

e
di
a
nte
d
o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de que a
natureza e a
quantidade de droga apreendida não
seria
capaz de afastar a causa de diminuição
prevista no
§
4º do art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
deve a pena ser r
eduz
ida

na fração de
1/
4
(um
quarto
)
,
tornando-a definitiva em
0
3
(
três
) anos e
09
(
nove
) meses,
mantido o
regime
semi
aberto (art. 33, §2º,
b
, do CP) e
375
(
trezentos e setenta e cinco
) dias-multa.

3
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000840-16.2021.8.08.0021

APELANTE: JARDEL ALVES DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0
840
-
16
.20
2
1
.8.08.00
21

APELANTE:
JARDEL ALVES DE MELO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
Jardel Alves de Melo

e
m face da r. sentença
(
fls.
57/59
)
pro
ferida
pel
o
Juíz
o
da
1
ª
Vara
Criminal de
Guarapari
,
que julgou
parcialmente
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
da
Lei nº 11.343/
20
06
, fixando-lhe
a
pena definitiva de 0
5
(
cinco
) anos
de reclusão,
em regime inicial
semi
aberto,
além do pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Em razões
lançadas às
fls.
86/90
,

o recorrente, através da

d. Defensoria Pública Estadual,
pugna pelo

reconhecimento do tráfico privilegiad
o e aplicação do redutor em grau máximo.

C
ontr
arrazões
às fls.
92/97
,

pelo desprovimento do
recurso,

seguido do

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
3801930
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
m os autos que
no dia
0
7/
02/
2021, às 20h10min, na Av. Monte Serrat, Bairro Santa Mônica,
em Guarapari
, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, traziam consigo e transportavam substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação lega
l.

Consta que na data e local mencionados,
policiais militares
que
realizavam patrulhamento tático no Bairro Santa Mônica, visualizaram um casal em uma motocicleta Honda Biz, de cor azul, placa MQE-4623,
que era conhecido como

sendo o
responsáv
el
pelo abastecimento dos pontos de tráfico de entorpecentes no
referido bairro.

Realizada abordagem ao casal, a denunciada
Dayana
tentou dispensar uma sacola,
mas foi
impedida pelos policias,
que encontraram
394 pinos de cocaína, 292 pedras de crack e 6 buchas de maconha.

Em sede policial
, os denunciados
afirmaram
que
as

drogas
pertenciam ao traficante Rodrigo Barcelos Montovane, vulgo “zói de gato”.
Entretanto, em juízo
assumiram a propriedade dos entorpecentes.

Pois bem.

De
início
,
verifico que
não há
irresignação da defesa quanto a
autoria e materialidade do delito imputado
ao apelante,
razão pela qual
prossigo na análise do pedido de
reconhecimento
do
tráfico
privilegiado.

N
a espécie
, o
ilustre
magistrado valeu-se dos seguintes fundamentos para afastar a causa de diminuição de pena:

“
Por fim, entendo que no presente caso não deve incidir a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência em favor do acusado,
uma vez que é destinada aos pequenos e eventuais traficantes, ou seja, aqueles que estão por iniciar a prática de referido delito
, o que
não se configura no caso
em comento, tendo em vista a
quantidade de entorpecentes apreendidos
, o que
demonstra que os réus se dedicam às atividades criminosas pois já possuíam confiança do traficante que lhes entregou grande quantidade de drogas
.”

(g.n.)

Como visto
, os policiais condutores d
o flagrante
encontraram com o recorrente e sua namorada, a também denunciada Dayana Rocha de Queiroz, 394 pinos de cocaína, 292 pedras de crack e 6 buchas de maconha.

Entretanto
, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento ao posicionamento
do
Supremo Tribunal Federal,
de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.
Portanto, a existência de registro criminal em desfavor do recorrente não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.

E a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
, reza que
as penas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Dessa maneira,
considerando as peculiaridades do
caso
concreto

e
di
a
nte
d
o entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito
dos tribunais superiores de que a
natureza e a
quantidade de droga apreendida não
seria
capaz de afastar a causa de diminuição
prevista no
§
4º do art. 33 da
Lei nº 11.343/06,
deve a pena ser r
eduz
ida

na fração de
1/
4
(um
quarto
)
,
tornando-a definitiva em
0
3
(
três
) anos e
09
(
nove
) meses,
mantido o
regime
semi
aberto (art. 33, §2º,
b
, do CP) e
375
(
trezentos e setenta e cinco
) dias-multa.

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PARCIAL

PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)